Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. PROCESSO APONTADO COMO PREVENTO. SENTENCIADO. ART. 55, §1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DANO MORAL PERSONALÍSSIMO. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 55, caput e §1o, do Código de Processo Civil, a reunião de ações conexas somente é admitida quando houver identidade de pedido ou causa de pedir e ambas as ações estiverem em curso, sendo afastada quando um dos feitos já tiver sido sentenciado.
2. No caso, ainda que ambas as ações decorram de mensagens similares divulgadas pelo réu em grupo de WhatsApp do condomínio, trata-se de demandas propostas por autores distintos, cujo dano moral é de natureza individual e personalíssima, impondo análise própria das circunstâncias pessoais de cada parte.
3. A mera coincidência fática (causa de pedir remota) não implica identidade jurídica suficiente para caracterizar conexão quando a causa de pedir imediata e a extensão do dano são necessariamente individualizadas.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF.